Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO GAMA. SENTENÇA ANULADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual e de restituição do valor despendido em virtude de inadimplemento de contrato. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência do Juizado Especial Cível. O Juizado do foro onde o autor ou o réu mantenham domicílio, bem como do local onde o réu exerça suas atividades profissionais, é o competente para julgar as causas firmadas com base na Lei 9.099/1995 (art. 4a, inciso I da Lei 9.099/1995). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de relação de consumo. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). A ação foi proposta no foro de domicílio do consumidor (Gama/DF), o que permite que a causa seja julgada pelo juízo de origem. O autor apresentou comprovante de endereço em nome da sogra, afirmando que reside na residência juntamente com sua esposa (id 31385458), informação que não se mostra desarrazoada. Não há qualquer elemento de convicção a demonstrar que tal informação seja inverídica. Preliminar que se acolhe para anular a sentença do juízo de origem, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, e determinar o regular processamento do feito perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F